Tribunal: CARF
Processo: 13609.902581/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.902581/2018-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.712 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
WD AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902581/2018-56
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.712 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902581/2018-56

Trata-se de Recurso Voluntário contra o Despacho Decisório por meio do qual foi
indeferido pedido de ressarcimento de crédito solicitado por meio do PER/Dcomp no
16684.72735.110317.1.1.11-3154, referente à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) Não Cumulativa - Mercado Interno relativa ao período compreendido entre
01/10/2013 e 31/12/2013, e não homologadas as compensações declaradas nos PER/Dcomp no
05868.89522.130317.1.3.11-9775,
18333.81845.240317.1.3.11-0645,
21417.14126.170417.1.7.11-4470,
17342.65417.120417.1.3.11-2963
e
03272.33089.270417.1.3.11-6060.
De acordo com informação contida na "Análise de Crédito" (fl. 112), não havia
saldo de crédito disponível nas linhas 24 (créditos vinculados a receita não tributada no mercado
interno) das fichas 16A dos Dacon dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade a qual
foi julgada improcedente através do acórdão 106-008.723 proferido pela 6a da Delegacia
Regional de Julgamento de Belo Horizonte/MG, assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
COFINS.
RESSARCIMENTO
E
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
VINCULADOS À VENDA DE ÁLCOOL NO MERCADO INTERNO.
PERÍODO DE ABRANGÊNCIA.
A Lei no 12.859, de 2013 autorizou o ressarcimento e a compensação de
créditos básicos calculados sobre custos, despesas e encargos vinculados
às receitas de venda de álcool no mercado interno existentes em 08 de
maio de 2013 e aqueles apurados entre 11 de setembro de 2013 e 31 de
dezembro de 2016.
COFINS. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Para que esteja apto ao ressarcimento e/ou à compensação, o direito
creditório pleiteado deve ser líquido e certo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DO
PROGRAMA PER/DCOMP. PROCEDIMENTO.
Na impossibilidade de utilização do programa PER/Dcomp, o pedido de
ressarcimento deve ser efetuado por meio do formulário Pedido de
Restituição
ou
Ressarcimento,
acompanhado
da
documentação
comprobatória do direito creditório.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.712 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902581/2018-56

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso ao CARF pleiteando o
reconhecimento do crédito pleiteado.

Em suma, é o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de matérias prejudiciais de mérito, passo a analisá-lo.

I- DO MÉRITO
1- Da certeza e liquidez do crédito pleiteado
Da análise da documentação constante no processo, verificou-se que a Recorrente
cometeu um erro que acarretou o indeferimento de seu pedido por inexistência de créditos
vinculados a receita não tributada no mercado interno.
Tal erro consistiu no preenchimento do programa PER/Dcomp, informando como
fundamento do crédito o art. 17 da Lei no 11.033, de 20041 (fl. 104), em vez de utilização do
formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento (Anexo I da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2002, vigente à época da formalização do pedido).
Daí, por não haver nos Dacon do período relativo ao suposto direito creditório valores
referentes a créditos de PIS e Cofins vinculados a receitas de vendas não tributadas no mercado
interno, que têm como fundamento o supramencionado art. 17, o pleito foi indeferido.
Por sua vez, em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente informou que
o suposto crédito alicerçar-se-ia no § 7o do art. 1o e art. 3o da Lei no 12.859, de 10 de setembro de
2013- créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na venda de álcool, inclusive para fins carburantes.
Daí, considerando que o crédito que a Recorrente não tinha qualquer relação com
aqueles previstos no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004; e, pela ausência de previsão deste tipo de
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.712 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902581/2018-56

crédito no programa PER/Dcomp, o pleito da Recorrente foi indeferido, dado que cabia a Recorrente
ter utilizado o formulário em papel, conforme estabelecia a Instrução Normativa no 1.300, de 2002.
Todavia, em observância, a economia processual e a verdade material, a
substancialidade do pleito da Recorrente foi devidamente examinado pelo julgador “a quo”, o qual
muito bem fundamentou que, no que pese a Recorrente solicitar o reconhecimento de direito
creditório de Cofins Não Cumulativa - Mercado Interno referente ao período compreendido entre
01/10/2013 e 31/12/2013, com fundamento no § 7o do art. 1o e no art. 3o da Lei no 12.859, de 2013,
reconheceu que a Recorrente pode, de fato, nos termos do § 7o do art. 1o da Lei no 12.859, de 2013,
ter direito ao crédito pleiteado.
Entretanto, a negação do pleito da Recorrente decorreu meramente por ausência de
prova da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
A Recorrente é fabricante de açúcar e álcool e somente o crédito vinculado a vendas
no mercado interno referente a esse último é passível de ressarcimento ou compensação. Assim, os
custos, despesas e encargos vinculados à produção de álcool devem ser segregados daqueles
referentes à produção de açúcar para possibilitar a demonstração da certeza e liquidez dos créditos.
Nos autos foram apresentados os custos, as despesas e os encargos totais (Dacon), não sendo possível
identificar aqueles dos quais originariam os supostos créditos da Recorrente.
Dessa forma, os créditos alegados não gozam das necessárias certeza e liquidez de
que trata o art. 170 do Código Tributário Nacional.
Primeiro, ressalta-se aqui, que a controvérsia reside em questão meramente
probatória.
Explico, a Recorrente ao não conseguiu demonstrar por documentação hábil a
existência de seu direito creditório, daí, tenta socorrer-se do princípio da verdade material como
instrumento para inversão do ônus da prova.
Todavia, não assiste razão a Recorrente.
É sabido que a compensação é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, prevista no art. 156, II, do Código Tributário Nacional- pressupõe a existência de
créditos e débitos tributários de titularidade do contribuinte.
Entretanto, conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições
e sob garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito. Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência
do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.712 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902581/2018-56

restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo
ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante
entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o
crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação
de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal;
Não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se como
imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para
validação da compensação do crédito tributário.
Segundo, no que se refere a questão comprobatória do direito creditório vindicado
pela Recorrente, não houve, por meio de documentação hábil, a comprovação da existência do
crédito pleiteado.
Em outros termos, os custos, despesas e encargos vinculados à produção de álcool
deveriam ter sido segregados daqueles referentes à produção de açúcar para possibilitar a
demonstração da certeza e liquidez dos créditos. Nos autos foram apresentados os custos, as despesas
e os encargos totais (Dacon), não sendo possível identificar aqueles dos quais originariam os
supostos créditos da Recorrente.
Ora, a obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de ressarcimento ser do Contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada.
Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de
comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de
Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita, primordialmente com a
escrituração contábil e fiscal, documentos hábeis e idôneos a tal intento. Isso porque o ônus da
prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, sob pena
de restar indeferido o seu pedido.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao presente Recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.712 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.902581/2018-56

Fl. 156
DF CARF MF
Original